Tribunal: TJDFT
Processo: 0753144-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALHAS DE ENGENHARIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXCESSO DECOTADO DA SENTENÇA. DANOS MATERIAS NÃO COMPROVADOS EM TEMPO OPORTUNO. LAUDO PERICIAL. ATO ILÍCITO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DANO MORAL DEMONSTRADO. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA E PSIQUÍCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Constatado que o juiz analisou as alegações sobre as supostas contradições e equívocos do laudo pericial e fundamentou sua conclusão, não há que se falar em prestação jurisdicional incompleta ou ineficiente.
2. O art. 492 do Código de Processo Civil – CPC dispõe que " é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado." O dispositivo consagra o princípio da adstrição, da congruência ou da correlação, que exige do juiz a elaboração de decisão vinculada às partes, à causa de pedir e aos pedidos apresentados para julgamento. O não atendimento à norma processual implica em error in procedendo.
3. A decisão que julga além dos limites da lide não precisa ser anulada. Basta que o excesso seja decotado da sentença. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. A indenização por danos materiais exige a comprovação efetiva do prejuízo, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. A ausência de prova inequívoca do dano sofrido pelo autor inviabiliza o deferimento de qualquer reparação (art. 373, I, do CPC).
5. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade; entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
6. A higidez física é direito da personalidade. Comprovada ofensa à integridade física do autor/apelado, resta configurado o dever de compensar o dano moral, independentemente da gravidade do acidente ou afetação do estado anímico - dor. Ademais, é manifesta a ofensa à integridade psíquica da pessoa que, em decorrência de acidente, sofre diversas lesões e fraturas e ainda tem que se submeter à cirurgia. Tais fatos, além de causarem dores físicas, geram tristeza e angústia que ultrapassam os meros dissabores do dia a dia. É evidente também a raiva, frustração e incômodos gerados pelo acidente. As providências necessárias ao reparo dos vidros e o período anterior ao conserto não podem ser considerados meros aborrecimentos (art. 375 do CPC).
7. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
8. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes com relação a cada um desses pleitos (STJ - EDcl no REsp: 953460 MG 2007/0114460-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 09/08/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 19/08/2011).
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Encargos de sucumbência redimensionados.